Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.096 STJ. NÃO DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NA 2a INSTÂNCIA. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199 (ARE 843989) STF. LESÃO AO ERÁRIO. FRUSTRAR A LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO. DOLO ESPECÍFICO. DANO EFETIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO ART. 10, VIII, DA LIA. AUSÊNCIA DE PROVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRUSTRAR CARÁTER CONCORRENCIAL DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. SANÇÕES DE IMPROBIDADE. PARTICULARES. PRESSUPOSTO. PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR AGENTES PÚBLICOS.

1. A determinação proveniente do c. STJ, no Tema 1.096, de suspensão aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ, se limita apenas aos aludidos recursos , sem determinação de sobrestamento dos processos no segundo grau, razão pela qual não se verificam razões para a suspensão do julgamento das Apelações interpostas.

2. O e. Supremo Tribunal Federal, em 18/08/202, finalizou o julgamento do leading case referente ao Tema 1.199 (ARE 843989), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2.1. Superada a discussão acerca da (ir)retroatividade das disposições da Lei n. 14.230/2021, não se sustenta o pedido de suspensão do processo formulado com fundamento no resguardo da segurança jurídica.

3. A exigência do dolo para prática do ato ímprobo previsto no artigo 10 da Lei n. 8.429/1992, deve retroagir, exceto se houver decisão transitada em julgado, de modo que, nos processos em curso, o julgador deve analisar eventual dolo específico por parte do agente, não bastando a mera voluntariedade.

4. O ato de improbidade administrativa se consubstancia em conduta dolosa praticada por agente público, ou por particular em conjunto com agente público, e que gera enriquecimento ilícito, causa prejuízo ao erário ou atenta contra os princípios da Administração Pública.

5. De acordo com o artigo 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, e notadamente frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.

5.1. A Lei n. 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, exige para a configuração do ato de improbidade que causa lesão ao erário, além do dolo específico, a comprovação efetiva do dano ao patrimônio público.

5.2. Ausente a comprovação de perda patrimonial efetiva ao erário, requisito indispensável à configuração do ato de improbidade previsto no artigo 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, não se sustentam as imputações lançadas na exordial.

6. Nos termos do artigo 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros.

6.1. Constatado que a conduta que frustrou o caráter concorrencial do procedimento licitatório não se revestiu de dolo específico, consubstanciado na intenção de obter benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, não se tipifica o ato de improbidade administrativo previsto no artigo 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992.

7. A aplicação das sanções de improbidade elencadas no artigo 12 da Lei n. 8.429/1992 aos particulares pressupõe a responsabilização dos agentes públicos pela prática de improbidade administrativa.

7.1. Caso não seja comprovada a prática de improbidade por agente público, não serão aplicadas as sanções de improbidade administrativa aos terceiros.

8. Apelações Cíveis conhecidas e não providas.